Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA BARREIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA BARREIRO DE SOUZA - CPF: 771.230.851-91 (AGRAVANTE), GENIVAL VIEIRA SOUSA - CPF: 325.221.009-63 (AGRAVANTE), JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 108.052.815-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

MARIA BARREIRO DE SOUZA
E
GENIVAL VIEIRA SOUSA
.

AGRAVADO(S)
:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT
.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a t
empestividade do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos.

4.
No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo
.

5.
A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal
é medida que se impõe”.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.003, §5º
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA BARREIRO DE SOUZA
E OUTRO
contra decisão monocrática proferida em ID.
262602760
, que não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
intempestivo por ser inadmissível
.

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
GENIVAL VIEIRA SOUSA e MARIA BARREIRO DE SOUZA
, contra decisão proferida (ID. 172318223 –
autos de origem PJE Nº 1007107-23.2024.8.11.0045
) pelo 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita diante do pedido de reconsideração formulado pela recorrente.

Inconformados, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Por fim, postula concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade e determinar o prosseguimento do feito. E, no mérito, seja reformada em definitivo a decisão objurgada, confirmando-se a tutela.

Quanto ao preparo, ficam os agravantes dispensados do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Analisando-se detidamente os autos principais, verifico que o pleito de gratuidade de justiça foi indeferido em 20 de maio de 2024, conforme decisão sob ID. 152606083.

Desta decisão, ao invés de manejar o recurso adequado para atacar a referida decisão, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID. 158403860), culminando na decisão recorrida proferida em 14/10/2024 (ID. 172318223).

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em 14/01/2025, portanto, quase seis mês após o decurso de prazo da decisão de indeferimento proferida em maio de 2024.

Convém salientar que a decisão agravada meramente rejeitou o pedido de consideração e manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiço, não havendo que se falar em reabertura de prazo recursal.

De toda sorte, ainda que fosse juridicamente cabível, o presente recurso
seguiria sendo intempestivo haja vista que o prazo se esgotou em 18/11/2024, conforme registrado pelo sistema PJE de primeiro grau:

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade recursal.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, porquanto latente a intempestividade recursal.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA BARREIRO DE SOUZA E GENIVAL VIEIRA SOUSA.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID. 262602760
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo
.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
a tempestividade do
Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como é cediço,
o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos,
verifico que o pleito de gratuidade de justiça foi indeferido em 20 de maio de 2024, conforme decisão sob ID. 152606083.

Desta decisão, ao invés de manejar o recurso adequado para atacar a referida decisão, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID. 158403860), culminando na decisão recorrida proferida em 14/10/2024 (ID. 172318223).

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em 14/01/2025, portanto, quase seis mês após o decurso de prazo da decisão de indeferimento proferida em maio de 2024.

Convém salientar que a decisão agravada meramente rejeitou o pedido de consideração e manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiço, não
havendo que se falar em reabertura de prazo recursal.

De toda sorte, ainda que fosse juridicamente cabível, o presente recurso seguiria sendo intempestivo haja vista que o prazo se esgotou em 18/11/2024, conforme registrado pelo sistema PJE de primeiro grau
.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividad
e.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025